Tribunal: TJDFT
Processo: 0712857-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0712857-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MOREIRA DE AGUIAR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE SERVIDORES PUBLICOS COOPERPLAN LTDA D E S P A C H O 1. Compulsando os autos, verifico que o agravante deixou de efetuar o preparo, ao argumento de que o pedido de concessão da gratuidade de justiça ainda se encontra pendente de julgamento no agravo de instrumento n. 0704460-85.2021.8.07.0000, nos termos do art. 99, §7o, do CPC. Contudo, em consulta ao aludido processo, constato que a liminar referente ao aludido pedido foi indeferida pelo Relator (ID 23315846 do processo n. 0704460-85.2021.8.07.0000). Assim, não estando a parte sob o pálio da gratuidade de justiça, deverá recolher o devido preparo recursal. Diante do exposto, intime-se o agravante para que comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC[1]. Prazo: 5 (cinco) dias úteis (art. 932, parágrafo único, do CPC[2]). Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de maio de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.